Tribunal: TJES
Processo: 5005106-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005106-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK LENON DE SOUZA VICENTE e outros

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005106-48.2026.8.08.0000

PACIENTES: ERICK LENON DE SOUZA VICENTE, GABRIEL REIS PAGANI

Advogado do(a) PACIENTE: RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERICK LENON DE SOUZA VICENTE e GABRIEL REIS PAGANI em face de decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática do crime tipificado nos incisos I e IV do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e alega ausência de fundamentação contemporânea e concreta para a manutenção da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorre excesso de prazo injustificado na marcha processual apto a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) determinar se os fundamentos da custódia cautelar, pautados na garantia da ordem pública e no modus operandi, permanecem idôneos e atuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento da impetração ocorre em virtude do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

A materialidade delitiva e os robustos indícios de autoria em desfavor dos pacientes emergem da certidão de óbito, das imagens do Cerco Inteligente de Segurança e da confissão detalhada do paciente ERICK LENON DE SOUZA VICENTE perante as autoridades policial e judiciária.

A necessidade de resguardar a ordem pública fundamenta a manutenção da prisão preventiva ante a gravidade concreta da conduta, caracterizada por execução a sangue-frio, mediante emboscada em plena luz do dia e motivada por disputas entre grupos rivais do tráfico de drogas.

A estreita via do habeas corpus veda a análise aprofundada sobre a participação individual de cada agente e a eventual desclassificação típica da conduta, por serem matérias reservadas ao mérito da ação penal perante o Tribunal do Júri.

O excesso de prazo na formação da culpa inexiste quando a dilação temporal decorre da complexidade da causa, da pluralidade de réus e da necessidade de prova técnica consistente na análise de dados extraídos de dispositivos eletrônicos.

A marcha processual mantém-se regular e observa o princípio da razoabilidade, inexistindo desídia atribuível ao Estado-Juiz ou ao Ministério Público que justifique a revogação da medida extrema.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, carecem de força para obstar a segregação cautelar se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Inexiste excesso de prazo na formação da culpa quando o trâmite processual atende ao princípio da razoabilidade e a dilação justifica-se pela complexidade das diligências técnicas necessárias.

A gravidade concreta do modus operandi e a periculosidade social dos agentes constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com o objetivo de garantir a ordem pública.

Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a custódia cautelar se demonstrada a necessidade da medida extrema nos termos da legislação processual penal.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e IV do parágrafo 2º do artigo 121, artigo 29 e artigo 351, todos do Código Penal; inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal; inciso II do artigo 282, artigo 311, artigo 312, inciso I do artigo 313, artigo 319, todos do Código de Processo Penal.

Não houve citação de jurisprudência relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005106-48.2026.8.08.0000

PACIENTES: ERICK LENON DE SOUZA VICENTE, GABRIEL REIS PAGANI

Advogado do(a) PACIENTE: RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERICK LENON DE SOUZA VICENTE
e
GABRIEL REIS PAGANI
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
, nos autos do processo tombado sob
nº 5001580-86.2025.8.08.0007
, em razão de se encontrarem presos preventivamente pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal)
.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, alegando que os pacientes estão custodiados há 225 dias e que a instrução criminal teria sido encerrada em 18/3/2026. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação contemporânea e concreta para a manutenção da segregação, defendendo a ausência de periculosidade dos agentes e a possibilidade de desclassificação da conduta em relação ao paciente Gabriel Reis Pagani.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade formal da demanda,
conheço
da impetração.

Passando ao exame do
mérito
, não vislumbro razões para dissentir da decisão proferida pelo Eminente Desembargador Plantonista, que
indeferiu
o pedido liminar.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, consta que, no dia 08/8/2025, por volta das 11h, na Rua Carlos Gomes, em Baixo Guandu, os pacientes, em unidade de desígnios com outros corréus, teriam ceifado a vida de Lucas Gabriel de Souza Nascimento.

Segundo a
peça acusatória
, a vítima foi surpreendida, ao sair de uma barbearia, por
Erick Lenon
, que a aguardava em posição de vantagem e efetuou múltiplos disparos de arma de fogo calibre .380, inclusive recarregando a arma após a queda de um carregador, demonstrando nítida frieza na execução. Após o crime, os executores fugiram em motocicletas, sendo que
Gabriel Reis Pagani
teria prestado apoio logístico fundamental ao transportar Erick em um veículo Hyundai HB20 com destino ao município de Cariacica, ocasião em que foram abordados pela polícia militar na BR-259.

No caso vertente, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados através do laudo de exame cadavérico, das imagens do Cerco Inteligente de Segurança — que registraram a movimentação da motocicleta utilizada no crime — e da confissão detalhada do paciente Erick Lenon perante as autoridades policial e judiciária. Importante consignar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória profunda sobre a
participação individual de cada agente,
matéria esta reservada ao mérito da ação penal perante o Tribunal do Júri.

Com relação ao perigo do estado de liberdade, observo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do
modus operandi
e da periculosidade social dos agentes. A execução "a sangue-frio", em plena luz do dia e motivada por disputas relacionadas ao tráfico de drogas entre grupos rivais, evidencia um desprezo acentuado pela vida humana e justifica a manutenção da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva e resguardar a paz social.

Ademais, no que tange ao
alegado excesso de prazo
, verifico que a marcha processual segue trâmite regular, inexistindo desídia atribuível ao Estado-Juiz. O prazo para encerramento da instrução foi dilatado em razão da complexidade da prova técnica pendente, consistente na extração e análise de dados de múltiplos dispositivos eletrônicos apreendidos, diligência esta imprescindível para o deslinde da controvérsia, dada a sofisticação da organização criminosa envolvida.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada orienta que o excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica do
princípio da razoabilidade
, considerando a pluralidade de réus e a natureza bifásica do rito do Júri, circunstâncias que justificam o tempo transcorrido no caso concreto. Portanto, não se vislumbra o aventado constrangimento ilegal por inércia estatal, uma vez que o feito encontra-se em constante movimentação e aguarda apenas o cumprimento de diligências técnicas específicas.

Por fim, eventuais
condições pessoais favoráveis
, como primariedade ou residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Arrimado nas considerações ora tecidas e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)